Tribunal: TJSP
Processo: 1000799-53.2017.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Competência que se firma pelos termos do pedido inicial. Discussão puramente possessória. Parte autora herdeira e inventariante dos espólios dos falecidos possuidores. Matéria de competência da 2a Subseção de Direito Privado desta Corte. Inteligência do artigo 5o, inciso II, item "II.7", da Resolução no 623/2013 deste Tribunal de Justiça.

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Competência que se firma pelos termos do pedido inicial. Discussão puramente possessória. Parte autora herdeira e inventariante dos espólios dos falecidos possuidores. Matéria de competência da 2a Subseção de Direito Privado desta Corte. Inteligência do artigo 5o, inciso II, item "II.7", da Resolução no 623/2013 deste Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido. Conflito de competência suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360817
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000799-53.2017.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que são apelantes ALVARO
BARBOSA DA SILVA (ESPÓLIO), BILGA BARBOSA DA SILVA (ESPÓLIO) e
ALMIRA BARBOSA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) (INVENTARIANTE), é
apelada NELMA MOTA DE MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso não conhecido.
Conflito de competência suscitado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000799-53.2017.8.26.0156 -Voto no 16175
2
Apelação Cível no 1000799-53.2017.8.26.0156
Comarca: Cruzeiro (1a Vara Cível)
Apelantes: Espólio de Álvaro Barbosa da Silva e Outro
Apelada: Nelma Mota de Miranda
Voto no 16.175
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. Competência que se firma pelos termos do pedido
inicial. Discussão puramente possessória. Parte autora herdeira e
inventariante dos espólios dos falecidos possuidores. Matéria de
competência da 2a Subseção de Direito Privado desta Corte.
Inteligência do artigo 5o, inciso II, item “II.7”, da Resolução no
623/2013 deste Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido.
Conflito de competência suscitado.
Trata-se de apelação contra a sentença de fls. 182/184,
integrada a fls. 204, que julgou improcedente o pedido de reintegração de
posse dos imóveis relacionados nos autos.
Apela a parte autora, argumentando que os pais
adquiriram os imóveis em apreço no ano de 2007, quando imitidos na posse
dos bens, em seu nome os carnês de IPTU; que a posse foi transmitida aos
herdeiros com o falecimento dos proprietários/possuidores; que a ré é mera
detentora dos imóveis, configurado o esbulho com a recusa em desocupá-los,
indevida a locação a terceiros; que o conjunto probatório confirma a tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000799-53.2017.8.26.0156 -Voto no 16175
3
defendida.
Contrarrazões a fls. 228/237.
Redistribuição do recurso, por determinação da 22a
Câmara de Direito Privado, que não conheceu do apelo por entender tratar de
matéria afeita à competência das Câmaras integrantes da 1a Subseção de
Direito Privado (fls. 278/281).
É o relatório.
Cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada pela
autora, na qualidade de inventariante dos espólios de Álvaro Barbosa da Silva
e Bilga Barbosa da Silva, então possuidores dos imóveis indevidamente
ocupados pela ré, que recusa a retomada da posse pelos herdeiros.
Conforme artigo 103 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça, “A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos
termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o
réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la”.
Respeitado o entendimento da 22a Câmara de Direito
Privado, não se discute o direito sucessório dos herdeiros, mas sim o legítimo
possuidor dos imóveis e o suposto esbulho praticado pela ré, matéria que se
insere na competência da 2a Subseção de Direito Privado, por força do que
dispõe o item “II.7”, do inciso II, do art. 5o, da Res. 623/2013, deste Tribunal:
“Art. 5a. A Seção de Direito Privado, formada por
19 (dezenove) Grupos, numerados ordinalmente,
cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em
ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito)
Câmaras,
também
numeradas
ordinalmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000799-53.2017.8.26.0156 -Voto no 16175
4
subdividida
em
3
(três)
Subseções,
assim
distribuídas: (...)
II. Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a
Câmaras, e pelas 37a e 38a, com competência
preferencial
para
julgamento
das
seguintes
matérias: (...)
II.7 Ações possessórias de imóveis, excluídas as
derivadas de arrendamento rural, parceria agrícola,
arrendamento mercantil e ocupação ou uso de bem
público”.
A propósito, já decidiu o Órgão Especial desta Corte:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Ação de
reintegração de posse
Posse decorrente de
autorização da falecida e dos demais herdeiros.
Cerne da demanda que versa sobre a existência ou
não de esbulho. Demanda atinente à matéria de
competência preferencial da Segunda Subseção da
Seção de Direito Privado
Artigo 5o, II.7, da
Resolução
no
623/2013,
deste
Tribunal

Competência da 11a Câmara de Direito Privado”.
(Conflito
de
Competência
Cível
0051753-35.2019.8.26.0000, Rel. Des. Costa Netto,
Grupo Especial da Seção do Direito Privado, j.
31/01/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000799-53.2017.8.26.0156 -Voto no 16175
5
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
-
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
-
AUTORA
HERANÇA
JACENTE
-
IRRELEVÂNCIA
-
COMPETÊNCIA PREFERENCIAL QUE SE FIXA
MEDIANTE OS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL -
AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A HERANÇA
- DEMANDA POSSESSÓRIA - COMPETÊNCIA DA
SUBSEÇÃO II DE DIREITO PRIVADO, O pedido
inicial visa a reintegração da Herança Jacente,
como autora, na posse do bem imóvel, inclusive com
o pagamento dos danos materiais auferidos.
Destarte, esse pedido é possessório. Não se discute
herança. 2. Basta que não tenha havido qualquer
alusão à questão hereditária na petição inicial, mas
simples pedido de reintegração de posse, porquanto
a competência para julgamento deste Egrégio
Tribunal não se firma pela qualidade das partes que
intervém no feito. A competência recursal é aferida
pela “causa petendi” e pelo pedido formulado na
inicial e nem se altera em razão de questões que
sejam suscitadas no curso da demanda. 3. Conflito
de competência julgado procedente para o fim de
fixá-la junto à 18a Câmara de Direito Privado deste
e. Tribunal de Justiça”. (Conflito de competência n.
0163591-27.2012.8.26.0000, Órgão Especial, rel.
Des. Artur Marques, j. 03.10.2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000799-53.2017.8.26.0156 -Voto no 16175
6
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, suscitando o
conflito de competência, determinando a remessa à Câmara Especial deste
Egrégio Tribunal.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR